Tribunal: STF
Processo: ARE 1379264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ZONA DE AMORTECIMENTO DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ. UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL. LEI 9.985/00. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÚNUS FISCALIZATÓRIO. ICMBIO. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO DE MESMO STATUS. DESPROVIMENTO. 1. A LEI 9.985/00 INSTITUIU O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – SNUC, E ESTABELECE CRITÉRIOS E NORMAS PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, CONFORME DISPÕE SEU ART. 1º, CARACTERIZANDO-AS COMO ESPAÇOS TERRITORIAIS QUE POSSUEM CARACTERÍSTICAS NATURAIS RELEVANTES, LEGALMENTE INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO, COM LIMITES FÍSICOS DEMARCADOS, A FIM DE QUE HAJA SUA CONSERVAÇÃO, E DE MODO QUE A ELAS SE APLICAM GARANTIAS ADEQUADAS DE PROTEÇÃO (ART. 2º, INCISO I, DA LEI 9.985/00). 2. AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PODEM SER CRIADAS OU AMPLIADAS MEDIANTE LEI OU DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, ENQUANTO ALTERAÇÕES QUE LEVEM À SUPRESSÃO SÃO PERMITIDAS SOMENTE POR MEIO DE LEI ESPECÍFICA, CONFORME SE EXTRAI DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 225, §1º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 3. AS ZONAS DE AMORTECIMENTO CARACTERIZAM-SE, CONFORME DISPÕE O INCISO XVIII DO ART. 2º DA LEI 9.985/00, COMO ‘O E N TO R N O DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, ONDE AS ATIVIDADES HUMANAS ESTÃO SUJEITAS A NORMAS E RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS, COM O PROPÓSITO DE MINIMIZAR OS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE A UNIDADE’. IGUALMENTE, O ART. 25 DETERMINA QUE TODAS ‘AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EXCETO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL, DEVEM POSSUIR UMA ZONA DE AMORTECIMENTO E, QUANDO CONVENIENTE, CORREDORES ECOLÓGICOS’. 4. ALÉM DE HAVER EXPRESSA PREVISÃO LEGAL ACERCA DA NECESSIDADE DE QUE SEJA DELINEADA ZONA DE AMORTECIMENTO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE ESTABELECERÁ NORMAS ESPECÍFICAS REGULAMENTANDO A OCUPAÇÃO E O USO DOS RECURSOS DA ZONA DE AMORTECIMENTO E DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, O QUE, CASO NÃO SEJA FEITO NO PRÓPRIO ATO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE, DEVE SER EFETIVADO POSTERIORMENTE, NOS TERMOS DO ART. 25, §§1º E 2º C/C ART. 27, §1º, TODOS DA LEI Nº 9.985/2000. 5. NO CASO, A DEMANDA AJUIZADA PELO MPF VERSA SOBRE A PREMENTE NECESSIDADE DE QUE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ (REBIO TINGUÁ), CRIADA PELO DECRETO N. 97.780/89, E CUJO PLANO DE MANEJO FOI APROVADO PELA PORTARIA N° 68/2006, TENHA INSTITUÍDA SUA ZONA DE AMORTECIMENTO. 6. SEGUNDO A TEORIA DA ASSERÇÃO, ADOTADA PELO SISTEMA PROCESSUAL PÁTRIO, A LEGITIMIDADE É AFERIDA EXCLUSIVAMENTE IN STATU ASSERTIONIS, OU SEJA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONSIDERANDO APENAS OS ELEMENTOS FORNECIDOS PELO AUTOR. SE ESSA DEFINIÇÃO DEMANDAR UMA COGNIÇÃO MAIS APROFUNDADA, COMO SE MOSTRA O CASO, NÃO SE TRATA DE SIMPLES QUESTÃO DE (I)LEGITIMIDADE, MAS SIM DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. 7. A AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DO INSTRUMENTO PROTETIVO CHAMADO ZONA DE AMORTECIMENTO, A SER FORMALIZADA EM ATO QUE A INSTITUA NO ENTORNO DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ, CONFORME MANDAMENTO LEGAL (ART. 25, LEI 9.985/00), DECORRE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, POR MEIO DA NOTA AGU/MC 07/2006, PELO QUAL AS ZONAS DE AMORTECIMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS DEVEM SER CRIADAS POR NORMA DE MESMO NÍVEL HIERÁRQUICO DAQUELA QUE CRIOU A RESPECTIVA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, CONFORME EXPÔS O MPF NA EXORDIAL DA DEMANDA(...)”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, inciso I, alínea “q” e 103, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente